Tribunal: TJDFT
Processo: 0756408-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0756408-27.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIANE BATISTA COSTA AGRAVADO: JOSE SILVA DE ARAUJO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Claudiane Batista Costa contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama. Nos autos do Processo no 0713593-03.2025.8.07.0004, o magistrado indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, nos seguintes termos: “Recebo os esclarecimentos de ID 258912419 e a emenda de ID 258066225. Trata-se de ação distribuída pelo o procedimento comum, ajuizada por CLAUDIANE BATISTA COSTA em face de JOSE SILVA DE ARAUJO, em que requer a concessão da tutela de urgência para: a) imissão provisória da Autora na posse do ponto comercial, situado à Quadra 01, Conjunto “A”, Lote 14, Setor Sul, Gama/DF; b) a expedição de mandado de desocupação, autorizando-se o uso de força policial ou arrombamento, se necessário, para garantir a efetividade da tutela; c) a fixação de prazo curto para desocupação do Requerido, com sanção em caso de descumprimento; d) bloqueio de qualquer tentativa de transferência ou alienação dos bens do ponto comercial até decisão final. A parte autora requer a concessão de tutela de urgência para imissão imediata na posse do estabelecimento comercial objeto do contrato de arrendamento firmado com a parte ré, alegando inadimplemento das parcelas ajustadas. Passo a análise do pedido de Tutela de urgência Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, embora haja alegação de inadimplemento, não há prova documental suficiente acerca da alteração contratual vigente, especialmente quanto ao reajuste do valor mensal para R$ 8.070,00, conforme afirmado pela autora. O contrato juntado aos autos (ID 251433343) prevê valor diverso, e não há instrumento formal que comprove a modificação alegada, limitando-se a parte autora a apresentar alegações unilaterais. A alteração do contrato originário, por acordo verbal, demanda dilação probatória para a aferição da sua existência e dos termos da relação contratual. Ademais, não consta nos autos comprovação de que a parte requerida tenha sido previamente notificada acerca do interesse da autora em rescindir o contrato, circunstância que inviabiliza, neste momento, a adoção de medida extrema como a imissão imediata na posse, sob pena de violação ao contraditório e à boa-fé objetiva. O arquivo do aplicativo e whatsApp (ID 251437021) não identifica os interlocutores e não contém qualquer mensagem confirmando os termos do contrato verbal ou notificação para rescisão do contrato e retomada da posse do imóvel. Assim, ausente a probabilidade do direito, não se evidenciam os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, razão pela qual INDEFIRO a Tutela de urgência. Deixo de designar, neste momento, audiência de conciliação e mediação, por entender que o acordo nesta fase inicial é improvável. Ressalto que a teor do que dispõe o ar. 139, V do Código de Processo Civil, a referida audiência poderá ser realizada, oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Assim, CITE-SE A PARTE REQUERIDA para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Retornado o mandado sem cumprimento, ou seja, não sendo a parte requerida encontrada no endereço declinado na inicial, remetam-se os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG) para que seja realizada a pesquisa de endereços. Não logrando êxito nas referidas pesquisas, intimem-se a parte autora para indicar o atual paradeiro da parte requerida (em diligências pessoais), sob pena de extinção do feito ”. Em síntese, a agravante noticia ter celebrado contrato de arrendamento comercial com o agravado, instrumento devidamente formalizado e contendo cláusulas expressas acerca das obrigações financeiras e das consequências do inadimplemento. Alega que, desde maio de 2025, o agravado deixou de cumprir os pagamentos pactuados, permanecendo na posse do estabelecimento e explorando economicamente o bem, circunstância que vem ocasionando prejuízos contínuos, haja vista a privação da principal fonte de renda da agravante. Argumenta que o processo foi marcado por morosidade injustificada, pois, embora tenha atendido a todas as determinações judiciais, o pedido liminar permaneceu sem apreciação efetiva por meses, resultando em decisão tardia que desconsidera a realidade fática consolidada. Ressalta que a probabilidade do direito se encontra demonstrada por prova documental consistente, incluindo o contrato, comprovantes de inadimplemento e registros de comunicação entre as partes, evidenciando a mora prolongada do agravado. Defende que o perigo de dano é grave e contínuo, na medida em que a manutenção da situação atual implica perda de renda, risco de deterioração do estabelecimento e desvalorização do fundo de comércio, danos de difícil reparação. Reitera que a decisão agravada padece de excesso de formalismo, comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional e favorecendo o inadimplente. Requer, assim, a concessão de tutela recursal, para determinar sua imediata imissão na posse do ponto comercial, com expedição de mandado de desocupação, autorizando-se, se necessário, o uso de força policial e arrombamento. No mérito, pleiteia a reforma integral da decisão agravada, reconhecendo-se o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC e deferindo-se a tutela de urgência originalmente postulada. Sem preparo, por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, não sendo hipótese de aplicação do art. 932, III e IV, compete ao relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juízo de origem. A concessão da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito invocado e do perigo de dano grave ou de difícil reparação. No caso concreto, a agravante requer sua imissão imediata na posse do ponto comercial objeto do contrato de arrendamento, com expedição de mandado de desocupação e autorização para uso de força policial e arrombamento. Todavia, em juízo de cognição sumária, não se verificam os requisitos autorizadores da medida. A imissão na posse, prevista no art. 562 do CPC, demanda prova robusta do direito alegado, sobretudo por se tratar de medida liminar que altera substancialmente a situação fática. A mera alegação de inadimplemento contratual, desacompanhada da demonstração da rescisão ou resolução da avença, não autoriza a adoção da medida extrema de desocupação. No caso concreto, não há comprovação suficiente do inadimplemento contratual nem da sua extensão. A única prova apresentada consiste em mensagens de cobrança via aplicativo WhatsApp, não respondidas pelo agravado, as quais não permitem extrair certeza quanto ao descumprimento nos moldes alegados. Ademais, não restou caracterizada a prática de esbulho, pois o contrato celebrado entre as partes permanece vigente e inexiste qualquer notificação extrajudicial comunicando a intenção de rescisão. Ressalte-se que o instrumento contratual não prevê rescisão imediata em caso de inadimplemento, reforçando a necessidade de instauração do contraditório antes da adoção de medida tão gravosa. A ocupação do imóvel pelo agravado decorre de relação contratual regularmente constituída, sendo legítima até que sobrevenha decisão judicial ou acordo que determine a rescisão. O mero inadimplemento, por si só, não autoriza a imissão imediata na posse, sobretudo sem oportunizar à parte demandada o exercício da defesa. Por fim, verifica-se que o agravado exerce atividade econômica no local, circunstância que impõe cautela na análise do pedido. A determinação de desocupação imediata, sem contraditório e sem prova robusta, poderia ocasionar prejuízos irreversíveis e desproporcionais, em afronta aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Dispenso informações. É desnecessário intimar os agravados para apresentação de contrarrazões, pois a relação processual ainda não se aperfeiçoou com a citação. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração de voto. Brasília, 22 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora